Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749370-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PBM MARTINS LTDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PBM Martins Ltda. contra a decisão que indeferiu a liminar requerida por ela nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 796 do Supremo Tribunal Federal no caso concreto. Assegura que o referido Tema não se debruça sobre a valorização dos imóveis, mas sobre a tributação do valor dos imóveis destinados à reserva de capital. Alega que o Supremo Tribunal Federal não discutiu acerca do valor dos imóveis incorporados e da eventual cobrança de imposto sobre a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado, motivo pelo qual o Tema de Repercussão Geral n. 796 é inaplicável ao caso. Considera que a cobrança do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado dos imóveis integralizados é indevida porque não possui amparo legal nem jurisprudencial. Esclarece que o ajuste patrimonial é um método de mensuração contábil que permite a avaliação de um ativo pelo preço que seria praticado caso ele fosse transacionado em mercado. Informa que, quando o ajuste patrimonial é feito na data da mensuração, tem-se um ganho (que não é receita, porque não decorre da atividade da empresa) que transitará no Patrimônio Líquido (PL) como lucro, será revertido ao resultado do próprio exercício e aumentará o Capital Social (CS), o qual é utilizado para a integralização das quotas correspondentes à avaliação a valor justo. Ressalta que o ajuste patrimonial é um instrumento lícito a possibilitar que imóveis classificados como propriedades para investimentos possam ser contabilizados pelo seu valor de negociação/mercado. Argumenta que se a contabilidade permite, por um lado, que haja o reconhecimento do resultado antes do efetivo acréscimo por meio do ajuste patrimonial, por outro, o Código Tributário Nacional (CTN) limita a tributação federal da renda à estrita ocorrência do acréscimo patrimonial. Defende que o mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que não pode ser cobrado se o seu fato gerador não ocorrer, independente do ajuste patrimonial. Registra que o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no Tema de Repercussão Geral n. 1.124 de que o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é devido somente a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório. Assegura que o fato gerador do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não ocorre enquanto a transferência da propriedade dos imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica não for efetivada perante o Cartório de Registro de Imóveis. Avalia que a integralização do capital social por meio da incorporação de imóveis (independentemente do valor da transação destes e do momento em que ocorrerá o pagamento das quotas sociais) é suficiente para a imunidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. Frisa que as quotas do tipo A e as quotas do tipo B (que representam o seu capital social) serão integralizadas após a transmissão da propriedade dos imóveis, momento a partir do qual ocorrerá o fato gerador do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Afirma que o ajuste dos valores não inviabiliza a concessão da imunidade, a qual servirá para o propósito legal de sua criação que, para o caso vertente, será adequar o valor dos imóveis objeto da integralização para refletirem o mesmo valor das quotas subscritas. Entende que a exigência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado dos imóveis desvirtua o propósito constitucional de facilitar a transferência de bens para o patrimônio das pessoas jurídicas e cria um obstáculo desnecessário e injustificado para a capitalização das empresas. Tece considerações sobre os princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) seja determinada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 66386747 e 66386749). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso esta apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os autos originários referem-se a mandado de segurança no qual a impetrante, ora agravante, requer a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com amparo no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. O art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal prevê a imunidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos casos em que os imóveis de uma pessoa física são transferidos para integralização do capital social de uma pessoa jurídica, cujos sócios são os mesmos proprietários dos imóveis. A autoridade impetrada, ora agravada, fez dentre outras, as seguintes considerações no Parecer n. 222 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, que indeferiu a imunidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) requerida pela agravante (id 212039313 dos autos originários): Não se admite que o imóvel esteja registrado por um valor e seja transferido por outro, bem mais alto, sem que isso gere uma diferença de imposto a ser paga, ou referente a ganho de capital ou de ITBI. Ademais, como já esclarecido quando do envio da notificação, ajuste da avaliação dos bens a valor justo, só poderá ocorrer após a efetiva integralização dos imóveis, como descrito no próprio contrato social da empresa, e, apesar de ser uma operação contábil permitida, apenas em alguns casos, não tem efeito fiscal, visto que, as cotas do Tipo B só ingressarão ao capital da empresa em momento futuro, portanto, conforme já pacificado no STF “a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. Não se mostra adequado, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, especialmente quando não se observa a presença de vício manifesto. A concessão da tutela de urgência requerida pela agravante é inviável neste momento processual por importar em satisfação da pretensão, eis que o objetivo do mandado de segurança impetrado por ela é assegurar-lhe o não pagamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). As alegações da agravante são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas por ela sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. As alegações da agravante impõem incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e análise probatória, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. Elas devem ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, que poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático apresentado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator